Tribunal: TJDFT
Processo: 0712844-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. ADVOGADO. FALHA NA CONDUÇÃO DE PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Não tendo a Autora apresentado oportunamente nos autos do Feito originário impugnação contra a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça à Ré (art. 100, caput, do CPC), é certo que se operou a preclusão sobre a matéria, sendo vedado, portanto, discuti-la no recurso de Apelação.
2 – O advogado não está obrigado a intentar medidas recursais quando entender bem fundamentada a decisão judicial ou sentença que tenha sido desfavorável à causa sob seu patrocínio, ou mesmo, na hipótese de o causídico entender que eventual recurso não será capaz de produzir a reforma da mesma decisão ou sentença.
3 – O parágrafo único, inciso VII, do art. 2o do Código de Ética indica o dever do advogado de “aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial”, o que dá respaldo à atitude do advogado que não recorrer de sentença quando entender que o recurso poderia ser caracterizado como meramente protelatório diante dos elementos fático/probatórios angariados no curso da instrução processual.
Apelação Cível desprovida.